Tribunal: TJSP
Processo: 0004316-80.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução – Roubo - Progressão ao regime semiaberto indeferida - Requisito de ordem subjetiva não preenchido – Além do sentenciado estar resgatando pena pela prática de roubo, ele também está preso preventivamente em outro processo pela prática do mesmo crime grave (roubo) – Ausência de mérito - Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004316-80.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO VICTOR FERREIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004316-80.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0004316-80.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
PAULO VICTOR FERREIRA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28906
Agravo em Execução Roubo - Progressão ao regime semiaberto
indeferida - Requisito de ordem subjetiva não preenchido Além
do sentenciado estar resgatando pena pela prática de roubo, ele
também está preso preventivamente em outro processo pela prática
do mesmo crime grave (roubo) Ausência de mérito - Decisão
mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PAULO VICTOR FERREIRA SILVA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo, em
síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos, sobretudo
porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado de bom
comportamento carcerário.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004316-80.2020.8.26.0996 -Voto no
3
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
O agravante cumpre pena de 5 anos e 06 meses
de reclusão pela prática de roubo majorado, com término previsto para
14/08/2023 (fl. 39).
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo, nota-se que ele não satisfaz o requisito de
ordem subjetiva uma vez que ele está preso preventivamente em razão do
processo no e no 0000135-65.2018.8.26.0621 (fl. 27 e 40).
Some-se a isso o fato de que o cativo resgata
pena pela prática de crime grave, roubo, e que, por isso, recomenda maior
cautela na concessão de qualquer benefício.
É verdade que a gravidade do crime não se
constitui, isoladamente, em óbice à progressão prisional. Contudo, não é
menos verdade que essa circunstância inegavelmente demonstra a
necessidade de maior rigor na verificação dos requisitos objetivo e subjetivo.
Isso porque é preciso ter certeza que o sentenciado está absorvendo a
terapêutica penal antes de ser inserido em regime com vigilância reduzida,
que possibilitará a prática de novos delitos, colocando em risco a sociedade.
E no caso em exame, o sentenciado também está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004316-80.2020.8.26.0996 -Voto no
4
preso preventivamente, em outro processo, acusado de ter praticado, em
15/02/2018, novamente o crime de roubo, além disso, ostenta falta
disciplinar de natureza grave cometida em 22/10/2018 (descumprimento
de ordem e subversão à ordem).
Esses fatos evidenciam que o sentenciado não
ostenta mérito para progredir uma vez que ele insiste em cometer crimes,
como também demonstra que requisitos primordiais dentro do sistema
carcerário não estão sendo respeitados pelo cativo, tais como disciplina,
respeito, responsabilidade e obediência às normas, de modo que esse
comportamento não se coaduna com a sua inserção em regime de vigilância
reduzida.
Desse modo, a decisão se mostrou correta, pois
o sentenciado que almeja ser progredido deve demonstrar de forma inequívoca
que adquiriu senso de responsabilidade e conseguirá conter seus instintos
primitivos diante das inúmeras adversidades que enfrentará em nova jornada
em regime disciplinar intermediário e não sucumbirá ao crime.
Vale ressaltar que não se trata de indeferimento
da progressão ao regime prisional semiaberto através de afirmações
genéricas, mas, sobretudo ante a constatação, de que o sentenciado deve
permanecer por mais tempo em regime mais rigoroso.
Dessa forma, considerando que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente para que o reeducando possa dar mostras que ostenta mérito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004316-80.2020.8.26.0996 -Voto no
5
obtenção da benesse.
Ao menos por ora, afigura-se temerária e
prematura a progressão, de modo que nada há a reparar na decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator